Tribunal: TJES
Processo: 5000762-41.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000762-41.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: MARCELA FABIANA GRASSI DALL ORTO 01989718779
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1470142).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
(ID. 1470083), verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que deve ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva, pois atuou como mandatário dos serviços do 2º recorrente;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que não deve ser responsabilizado;
e)
que a recorrida em momento algum procurou a recorrente para para questionar a cobrança;
f)
que não incorreu em falha na prestação dos serviços, nem em qualquer conduta ilícita;
g)
que a obrigação de suspender o protesto, bem como de declarar a inexistência do débito não é possível ao recorrente;
h)
que não há que se falar em condenação a título de danos morais, pois a situação caracteriza mero aborrecimento;
i)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa.

O 2º recorrente (
RAFIMEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
) interpôs recurso inominado (ID. 1470136
),
sustentando em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a receber o pedido da pessoa que se passava pela recorrida verificou que o CNPJ não havia nenhuma restrição;
c)
que no momento da compra os dados conferiam;
d)
que a recorrente agiu com diligência;
e)
que também foi vítima de fraude;
f)
que teve prejuízo patrimonial;
g)
que a recorrente apesar de tentar resolver a questão com a recorrida, ela não aceitou a proposta de acordo;
h)
que os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à 1ª recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, gozam de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo 1ª recorrente,
consoante a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações deduzidas na inicial, de modo que, havendo pertinência subjetiva entre a conduta narrada e o dano alegadamente sofrido. Ademais, a 1ª recorrente participou da situação que causou o suposto evento danoso sofrido pela recorrida, razão pela qual, rejeito a preliminar aduzida.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta das recorrentes de incluir o nome da recorrida no rol de inadimplentes, por suposto débito, foi lícita e se tal situação enseja
indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que restou
i
ncontroverso nos autos que o negócio jurídico
decorreu
de fraude, pois
não há
nenhum
conteúdo probatório
capaz de comprovar que a
recorrida
contrat
ou os serviços da 2ª recorrente.

Ademais, também não há indícios de que a recorrida
tenha

se beneficiado dos serviços pre
stados e discutidos nos autos.

A questão é que depois que a recorrida verificou que
o endereço da sua empresa foi alterado de forma fraudulenta, comunic
ou
a Receita Federal solicitando a correção
, situação esta em que
houve a emissão de novo documento de Certificado de Microempreendedor Individual
.

Ocorre que após a emissão do Certificado de Microempreendedor Individual (29/04/2019)
foram emitidas pela
2ª recorrente
, títulos de cobrança
(uma em
30/04/2019 e duas em 08/05/2019), situação esta que a
fasta a tese de que teria analisado o
crédito
, bem como os
dados cadastrais da
recorrida no momento da compra
.

Outro dado interessante é de que o documento apresentado pela 2ª recorrente
, onde consta no documento de consulta ao SPC, tem endereço
n
a comarca de Linhares/ES, sendo que os títulos emitidos tem como endereço a comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID. 1470067)
.

Pelo exposto, ao revés do alegado pelas recorrentes, restou

caracterizada a falha na
prestação do serviço,
uma vez que as recorrentes tinham o dever de evitar a
prática de tais atos
, bem como se atentar quanto às cobranças

decorrentes de

suposta
fraude
.

Ademais, a falha na prestação do serviço se caracteriza pela não adoção de medidas suficientes e aptas a garantir a segurança dos consumidores, em geral. Optando o fornecedor pelo livre fornecimento, visando a concorrência, assume risco de lesão que não pode ser suportado pelo consumidor, reconhecidamente hipossuficiente na relação em questão.

Assim, por todo o exposto, e conforme fundamentação do Juízo
a quo
tenho que os débitos devem ser declarados inexistentes.

Outrossim, tenho que a alegação de regularidade da negativação do nome da recorrida, se distancia das recorrentes, o que impõe a consequente baixa das anotações em órgãos de proteção ao crédito em nome da recorrida, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença neste particular.

No que pertine a alegação de exercício regular do direito e inexistência de prática de ato ilícito, melhor sorte não socorre as recorrentes neste sentido, já que por consectário lógico da declaração de irregularidade no procedimento de negativação do nome do recorrido, a conduta praticada pelas recorrentes afigura-se ilícita.

Portanto, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelas recorrentes, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça:

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, que teve seu nome negativado por um débito fruto da prestação de serviços de que sequer contratou, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para reduzir o
quantum
a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e interposto pela
RAFIMEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ao 1ª recorrente
(ITAÚ UNIBANCO S.A.)
, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

Condeno a 2ª recorrente
(RAFIMEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA)
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TÍTULOS. AUTORA ADUZ QUE OCORREU FRAUDE EM SEU NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). REFORMA DA SENTENÇA PARA MINORAR O
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO PELO ITAÚ UNIBANCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO. RECURSO INTERPOSTO PELA RAFIMEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.